Tribunal: TCU
Processo: 034.619/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13333/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.619/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alan de Oliveira Bezerra (XXX.702.917-XX); Eliana Lassance Salles Trompowsky Taulois (XXX.589.367-XX); Helenisia da Silva Sarti (XXX.246.777-XX); Luciana Alves de Sa Barreto (XXX.792.484-XX); Luisa Helena Brambilla (XXX.766.538-XX); Margarida Matilde de Carvalho Lima (XXX.789.846-XX); Maria Ignez Duarte de Oliveira (XXX.111.407-XX); Maria das Gracas Batista Wanderley (XXX.241.434-XX); Regina Celia de Paula Lioi (XXX.973.197-XX); Rosangela Carelli Costa (XXX.352.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.